Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-74.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA
A contradição reparável por embargos é a desarmonia interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo). Por conta disso, o recurso não é cabível para sanar eventual contradição entre a solução exposta no v. Acórdão e a solução almejada pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA
A contradição reparável por embargos é a desarmonia interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo). Por conta disso, o recurso não é cabível para sanar eventual contradição entre a solução exposta no v. Acórdão e a solução almejada pelo jurisdicionado (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Destarte, considerando que o v. Acórdão possui coerência entre os elementos que compõem sua estrutura, não vislumbro contradição a ser sanada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.